Tribunal: TJDFT
Processo: 0002874-64.2015.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE CÁLCULO. MATÉRIA OPORTUNAMENTE ARGUIDA MAS NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO. OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO NULA. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, mister acolher os aclaratórios opostos para suprir a falta de exame de pontos controvertidos suscitados em agravo de instrumento. Ausência de pronunciamento suprida. Acórdão integralizado. Embargos de declaração acolhidos com caráter infringente para declarar nula a decisão combatida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, ao objetivo de definir o exato valor da dívida, seja realizada perícia contábil. Acórdão integralizado.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.